Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CARACTERIZADA. CONCURSO DE AGENTES. EVIDENCIADO. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, em concurso de pessoas, e do crime de corrupção de menor, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de desclassificação para furto por ausência de provas.
2. Os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto à participação do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado pela testemunha ocular, pelo depoimento policial e pelo estado de flagrância do acusado.
3. A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes patrimoniais, além de não haver qualquer indício, no caso, de ter o ofendido atuado com o intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado de alguma forma. Precedentes.
4. Para configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei no 8.069/1990), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.
5. A majoração do crime de roubo pelo concurso de agentes independe de ser o outro envolvido imputável ou inimputável, criança ou adolescente, bastando para tanto o concurso de esforços para o reconhecimento da maior gravidade do delito.
6. Tendo sido a pena pecuniária fixada de forma desproporcional à reprimenda corporal, impõe-se o seu redimensionamento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.